Tribunal: TJES
Processo: 0007168-79.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Desobediência; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007168-79.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ALBERTO DE MIRANDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007168-79.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS ALBERTO DE MIRANDA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Carlos Alberto de Miranda contra sentença condenatória que lhe impôs a pena de 2 anos de reclusão e 8 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), desobediência (art. 330 do Código Penal) e direção de veículo sem habilitação (art. 309 da Lei nº 9.503/97), em concurso material (art. 69 do Código Penal). A defesa requereu a absolvição do crime de receptação por insuficiência de provas, a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, a isenção das custas processuais e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a suficiência das provas para a condenação pelo crime de receptação; (ii) avaliar a adequação da dosimetria da pena; (iii) analisar o reconhecimento da atenuante da confissão; (iv) examinar o pedido de isenção de custas processuais; e (v) apreciar o pedido para recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação pelo crime de receptação encontra-se amparada em elementos probatórios suficientes, incluindo a posse do veículo furtado pelo réu e indícios que demonstram o dolo na conduta, uma vez que o réu tinha ciência da procedência ilícita do bem.

O ônus da prova para demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder recai sobre o réu, o que não foi realizado neste caso, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

A pena-base foi fixada de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 59 do Código Penal, sendo considerado o histórico de maus antecedentes do réu, o que justifica a pena acima do mínimo legal.

A atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida pelo juízo de primeiro grau e compensada com a agravante da reincidência.

O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado pelo Juízo de Execuções, conforme entendimento jurisprudencial que estabelece o momento da execução penal para tal avaliação.

O pedido de recorrer em liberdade não merece acolhimento, pois o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, e a manutenção da custódia é justificada pelos motivos que originaram a prisão preventiva, bem como pela própria sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse de bem furtado por agente que tenha ciência de sua origem ilícita é suficiente para a condenação por receptação.

A compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência é cabível e não gera direito a benefício adicional na dosimetria.

A isenção de custas processuais deve ser apreciada na fase de execução penal.

A manutenção da custódia cautelar é cabível quando o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e persistem os fundamentos da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 69, 180, caput, e 330; Lei nº 9.503/97, art. 309; CPP, art. 804; Lei nº 1.060/50, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0008353-31.2018.8.08.0024, Relª Subst. Rachel Durao Correia Lima, j. 23/06/2021; STJ, AgRg no HC 872.136/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 8/4/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 6/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007168-79.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS ALBERTO DE MIRANDA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLOS ALBERTO DE MIRANDA
, por irresignado com a respeitável sentença que o condenou nas sanções do artigo 180, “caput”, e artigo 330, ambos do Código Penal, bem como artigo 309 da Lei n° 9.503/97, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 08 (oito) meses de detenção, ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa, para cumprimento no em regime inicial semiaberto.

Em suas razões de apelação, a defesa busca a absolvição do apelante em relação ao crime de receptação, ao argumento de que as provas carreadas aos autos são insuficientes para embasar a sua condenação. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal, e o reconhecimento da atenuante da confissão em relação aos delitos previstos nos arts. 330 do CP e 309 da Lei nº 9.503/97. Por fim, pugna pela isenção das custas processuais e pelo direito de recorrer em liberdade.

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público de primeiro grau manifesta-se pelo improvimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, através do parecer do ilustre Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que “na noite de 06 de novembro de 2023, às 19h01min, em Cariacica, Edmar Vieira Machado teve seu automóvel VW/Gol de cor Vermelha e placas MTI-2E28, furtado por indivíduos ainda não identificados, como consta do BU nº 52803113, já anexado ao PJe. Emerge dos autos que na mesma noite, por volta das 20h01min, Agentes da Guarda Civil Municipal de Vitória foram informados através da equipe de videomonitoramento do Cerco Inteligente de Segurança, que o referido automóvel produto de crime estava transitando pelas ruas do bairro Jabour, nesta Capital, tendo os AGCMV imediatamente se posicionado no local indicado para realizar a abordagem. Entretanto, ao avistar a guarnição policial o condutor do automóvel VW/Gol produto de crime, posteriormente identificado como Carlos Alberto de Miranda, desobedeceu a ordem legal de parada por parte dos Agentes e passou a empreender fuga em alta velocidade pela Avenida Fernando Ferrari. De imediato, os AGCMV passaram a perseguir o automóvel conduzido por Carlos Alberto realizando novas tentativas de abordagem, momento em que Carlos Alberto ultrapassou vários semáforos fechados (na cor vermelha) e ao perceber que seria alcançado, efetuou perigosa manobra passando pelo canteiro central da avenida, em frente a UFES, vindo a colidir o automóvel VW/Gol em uma árvore. Nesse momento foi possível realizar sua abordagem, sendo constatado que o denunciando estava conduzindo o veículo automotor produto de crime em via pública sem possuir a devida habilitação. Portanto, diante das circunstâncias, é possível aferir que o denunciando Carlos Alberto de Miranda, mesmo ciente da origem ilícita do automóvel VW/Gol, o conduzia em seu próprio proveito sem ser devidamente habilitado. (...)”.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou refletida no Boletim Unificado, Auto de Apreensão, e demais documentos que acompanham o Inquérito Policial.

Ao ser interrogado, o acusado assumiu a direção do veículo mesmo sem possuir carteira de motorista e que não parou o veículo após ordem legal dos guardas pois eles “saíram atirando”.
Em relação ao crime de receptação
, o apelante negou, afirmando que o carro era do seu amigo denominado Jean, mas que o recorrente sabia que seu amigo “mexia com coisa errada”.

O Guarda MUNICIPAL Achiles Prevedello Neto, relatou que no dia dos fatos recebeu informação acerca de um veículo com restrição de furto/roubo. Em seguida, se dirigiu ao local indicado e esperou o veículo passar. Consignou que o carro, conduzido pelo réu, passou pelos guardas, ocasião em que estes o perseguiram, dando inúmeras ordens de parada, que foram ignoradas, e que, próximo à UFES, o acusado tentou fazer o retorno em direção a Serra, mas colidiu o veículo em uma árvore. No momento em que Carlos Alberto saiu do carro, este ainda resistiu a abordagem policial. Em seguida foi detectado pelo cerco eletrônico que havia restrição de furto/roubo do carro.

Como sabido, em crimes dessa natureza, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal se posiciona na mesma linha de raciocínio.
In verbis
:

“
1) O conhecimento (dolo) da origem criminosa do bem adquirido, quase nunca especificamente confessado pelo agente, deve ser concluído pelas provas e indícios colhidos durante o processo e o inquérito policial, bem como pela própria conduta do réu e pelos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal. 2) Não há dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante, havendo prova suficiente nos autos para a sua condenação pelo tipo penal descrito no artigo 180, caput, do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para a modalidade culposa, eis que a defesa não conseguiu se desincumbir do ônus de comprovar que o ora recorrente desconhecia a origem ilícita do bem. 3) Malgrado o acerto da fundamentação da única circunstância reputada negativa, onde constou inclusive o número da outra ação penal pela qual o ora recorrente foi condenado, o quantum se encontra totalmente desproporcional, merecendo redução. 4) O regime de cumprimento de pena não merece alteração tendo em vista ter sido aplicado de acordo com a regra geral prevista nos §§ 2º e 3º do art. 33 do CP, levando em conta a quantidade de pena aplicada e a condição de reincidência do ora recorrente. 5) O quantum da pena de multa deve ser aplicado na mesma proporção da pena privativa de liberdade, seguindo a fundamentação da análise das circunstâncias judiciais, do artigo 59, do Código Penal. Eventual aferição de hipossuficiência do recorrente deve ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais. 6) Quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais e multa, a teor da Lei nº 1060/50, consigno que dispõe o artigo 804, do Código de Processo Penal, bem com o artigo 12 da Lei nº 1.060/50 que após o trânsito em julgado o pagamento ficará sobrestado por 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, sendo, portanto, a análise da possibilidade ou não de pagamento pelo prazo acima mencionado de competência do juízo da execução 7) Apelo parcialmente provido. (TJES; APCr 0008353-31.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durao Correia Lima; Julg. 23/06/2021; DJES 15/07/2021)”.

Desse modo, restou evidente do arcabouço probatório o dolo na conduta do agente, uma vez que extrai-se dos elementos constantes nos autos que o mesmo tinha conhecimento da origem ilícita do objeto, merecendo desacolhimento o pedido de absolvição.

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“mesmo com a negativa do acusado de ter cometido o crime de receptação, as provas presentes nos autos não deixam dúvidas da prática delitiva por parte do réu, tampouco foi demonstrado pela defesa elementos concretos que pudessem afastar a ilicitude da conduta praticada”.

Quanto à pena-base aplicada ao apelante, observo que não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria, tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 do Código Penal para a fixação da pena-base.

É sabido que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006.

3. No caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas é expressiva e a natureza da droga também é deletéria (101 kg de cocaína), circunstâncias que justificam o aumento da pena-base.

4. Cabe consignar que, com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) (AgRg no HC 639.783/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 6/8/2021). 5. (...). 9. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC n. 906.315/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)”.

Analisando a dosimetria procedida pelo magistrado sentenciante, constato que não merece qualquer alteração, tendo em vista que este seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59 e 68, do Código Penal, estando a reprimenda base imposta em patamar compatível com os atos praticados pelo recorrente, vez que ostenta em seu desfavor ao menos 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, qual seja, os maus antecedentes, devidamente fundamentada com base nos elementos concretos existentes nos autos.

Assim, a pena aplicada encontra-se adequada e proporcional ao caso em análise.

Adiante, requer a douta Defesa que seja concedida a atenuante da confissão espontânea em relação aos crimes dispostos no artigo 330 do CP e artigo 309 da Lei n° 9.503/97.

Entretanto, extrai-se da sentença que MM. Juiz já reconheceu a referida atenuante em relação a ambos os crimes em comento. Por sua vez, compensou a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Quanto ao pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira da ré no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022)”.

Por fim, o apelante pugna pelo direito de recorrer em liberdade.

No entanto, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca de ser inadmissível o benefício, se o réu esteve recolhido durante toda a tramitação processual. Com efeito, seria um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de um título jurídico, ainda que recorrível, atestando sua culpabilidade.

Segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE DE ARMA. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. ACUSADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Quanto à questão da ausência de contemporaneidade da prisão, observa-se que a tese não foi apreciada pela decisão impugnada, o que impede sua análise nesta sede, eis que configurada a hipótese de inovação recursal.

2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. No caso, v erifica-se que persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do recorrente para assegurar a ordem pública, pois sua periculosidade está evidenciada no modus operandi do delito. Segundo consta, o paciente, sem motivo aparente, supostamente passou a provocar os ofendidos, aproximando seu veículo do deles e mostrando-lhes o dedo médio, e, diante do desprezo às suas provocações, hipoteticamente efetuou vários disparos de arma de fogo, em via pública, em direção ao veículo dos ofendidos. Dessa forma, é válida a prisão preventiva decretada para assegurar a ordem pública, em razão da periculosidade do agente evidenciada no modus operandi com que o crime fora praticado.

4. Vale anotar, ainda, que, segundo entendimento firmado por esta Corte, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar.

5. Demais disso, "a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença de pronúncia, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 775.947/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).

6. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 872.136/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)”
.

Assim, dever
á

o recorrente, que sofre
u
prisão cautelar durante todo o curso do processo, permanecer preso
após a sua condenação,
uma vez verificados presentes os motivos qu
e
autorizam a custódia, e,
em razão da própria sentença condenatória recorrível.

Isto posto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO RECURSO,
MAS

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.